Tribunal: STF
Processo: ARE 1555930
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRÁTICA DE CONDUTAS TIPIFICADAS NO ARTIGO 11, CAPUT E INC. I, DA LEI N.º 8.429/1992 – REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 – APLICABILIDADE IMEDIATA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RECURSO PROVIDO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



    - A Lei Federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso I desse mesmo dispositivo, que previa como sendo ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.



    - A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/1992, ao qual se aplica, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    - Se as condutas descritas na petição inicial não mais configuram ato de improbidade administrativa, devido à ausência de previsão legal, não há razão jurídica que permita a continuidade da demanda, pelo que deve ser indeferida a petição inicial.” (Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.257929-4/001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 23.2.23)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, XL e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Noutro giro, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199/RG “O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.”



    Na oportunidade, a Corte firmou entendimento no sentido da aplicação imediata das alterações promovidas na Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, desde que ainda não transitados em julgado. Seguindo essa orientação, conclui-se que, nos feitos em que não se consumou o trânsito em julgado da condenação – como ocorre na presente demanda –, há retroatividade da lei nova.



    Na situação dos autos ocorreu a revogação de um dispositivo (inciso I do art. 11 da LIA) sem que a conduta nele prevista tenha sido reintroduzida no rol taxativo do art. 11. Nesses casos específicos, verificada a inexistência de continuidade normativo-típica, a conduta deixa de ser considerada como ilícita pelo legislador, o que dá ensejo à aplicação da retroatividade benéfica da lei nova. Cite-se:



    “Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Lei nº 14.231/2021. Revogação do inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Inexistência de continuidade normativo-típica. Incidência imediata aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo, em face de decisão monocrática que proveu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, por meio do qual indeferiu a petição inicial, diante do reconhecimento de revogação, pela lei nova, do tipo que enquadradas as condutas como ato de improbidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de dispositivo sancionador, por lei posterior, obsta a tramitação de ações baseadas no tipo revogado, ainda não sentenciadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 4. In casu, o tipo sancionador em que subsumidos os fatos imputados deixou de existir, na medida em que o inciso I foi expressamente revogado, não se enquadrando tais condutas em nenhuma das hipóteses/incisos subsequentes (o que poderia ter ocorrido se houvesse inciso idêntico ao antigo inciso I, ainda que renumerado), de modo a inviabilizar a continuidade da ação. 5. No julgamento do ARE nº 1.346.594/SP, o e. Ministro Gilmar Mendes , Relator, em brilhante fundamentação, afirmou, com razão, que a diretriz fixada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral é plenamente aplicável a casos em que não necessariamente esteja em discussão o elemento subjetivo da imputação, haja vista não ter sido essa a única alteração promovida pela Lei 14.230/2021. Incide a regra nova, portanto, aos casos em andamento em que não se verifica continuidade normativo-típica; devendo-se reconhecer, na espécie, que o tipo revogado não pode retroagir para alcançar condutas nele subsumidas e cuja ação não se encontra definitivamente julgada. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental interposto por Hilton Luiz de Carvalho Rollo provido para, em consequência, desprover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.” (RE 1491045 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente